Tribunal: TJMT
Processo: 0011304-24.2011.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011304-24.2011.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRANSP ROD AUTONOMOS DE BENS DO EST DE MT - CNPJ: 33.004.235/0001-00 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), ROBERTO PESSOA COSTA - CPF: 441.944.399-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANA ASTUTO PEREIRA - CPF: 009.053.687-89 (ADVOGADO), PEDRO SOARES MACIEL - CPF: 024.929.797-33 (ADVOGADO), MARCIO ARAUJO OPROMOLLA - CPF: 266.806.878-96 (ADVOGADO), DIOGO CIUFFO CARNEIRO - CPF: 090.925.547-40 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA SALARINI - CPF: 124.097.927-40 (ADVOGADO), YURI ANTUNES MOREIRA - CPF: 118.361.237-01 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), RAYAN KIFFER SUCUPIRA DE MELLO - CPF: 144.686.777-32 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DANO DE ÂMBITO REGIONAL OU NACIONAL. ART. 93, II, DO CDC. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INTERIOR. NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em juízo de retratação, limitou os efeitos territoriais da sentença coletiva aos limites da competência do órgão prolator, em observância ao Tema 1.075/STF, sem apreciar a alegação de incompetência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para processar ação civil pública de abrangência regional ou nacional.

2.

Ação civil pública ajuizada por sindicato profissional em face de empresa privada, com pedido voltado à observância do art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, em favor de transportadores rodoviários autônomos de bens do Estado de Mato Grosso.

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 2.145.341/MT, anulou o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara e determinou novo julgamento dos embargos de declaração, com enfrentamento específico da competência do juízo processante à luz do art. 93 do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT possui competência territorial para processar e julgar ação civil pública com pedidos de abrangência estadual, à luz do art. 93, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A pretensão deduzida na ação coletiva não se restringe à Comarca de Rondonópolis/MT, mas alcança categoria profissional de abrangência estadual, com efeitos que extrapolam os limites territoriais do juízo singular.

6.

O art. 93, II, do CDC, aplicável às ações coletivas por força do art. 21 da Lei no 7.347/1985, estabelece a competência do foro da Capital do Estado para processamento de demandas coletivas relacionadas a danos de âmbito regional ou nacional.

7.

O Tema 1.075/STF reconheceu a constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e assentou que a eficácia territorial da sentença coletiva observa os limites da competência do órgão prolator, sem afastar as regras de competência previstas no art. 93 do CDC.

8.

Reconhecida a incompetência territorial absoluta do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, impõe-se a desconstituição dos atos decisórios praticados e a remessa dos autos ao foro competente da Capital do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade da sentença e determinar a remessa dos autos à Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações civis públicas com abrangência regional ou estadual, a competência territorial é do foro da Capital do Estado, nos termos do art. 93, II, do CDC. 2. A limitação territorial dos efeitos da sentença coletiva, prevista no Tema 1.075/STF, não afasta a observância das regras de competência estabelecidas no art. 93 do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 93, I e II, e 21; Lei no 7.347/1985, art. 16; Lei no 11.442/2007, art. 11, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.101.937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, Tema 1.075, j. 08.04.2021; STJ, REsp no 2.145.341/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de novo julgamento dos embargos de declaração, em cumprimento à determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n.o 2.145.341/MT, que anulou o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, para que fosse sanada omissão relativa à análise da competência do juízo processante à luz do artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor.

Consta dos autos que o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo SINDICAM/MT em face de ADM do Brasil Ltda., contra a qual a requerida interpôs recurso de apelação, sustentando, além das insurgências de mérito, que a eficácia da sentença deveria ficar restrita à Comarca de Rondonópolis e aos substituídos nela domiciliados. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Esta Quarta Câmara de Direito Privado, em julgamento realizado em 06/05/2020, negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença e assentando que os efeitos da decisão proferida em ação coletiva alcançariam toda a categoria representada, sem limitação territorial.

A requerida opôs embargos de declaração, alegando a existência de fato superveniente consistente no reconhecimento da repercussão geral no RE n.o 1.101.937 (Tema 1.075/STF), requerendo a suspensão do feito, além de apontar obscuridade e omissão quanto aos limites territoriais da decisão.

Após período de suspensão, os aclaratórios foram parcialmente acolhidos apenas para correção de erro material, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se, contudo, a extensão nacional dos efeitos da sentença, ao fundamento de consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.075.

Na sequência, a requerida interpôs Recurso Especial, sustentando violação ao artigo 93, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o acórdão teria aplicado equivocadamente o Tema 1.075/STF, por desconsiderar as regras de competência previstas no CDC, sustentando que a Comarca de Rondonópolis não possuiria competência para processar ação civil pública de abrangência nacional ou regional. Em contrarrazões, o sindicato recorrido pugnou pelo não conhecimento do recurso.

Remetidos os autos à Vice-Presidência deste Tribunal, foi determinada a devolução do feito a esta Câmara para realização de juízo de retratação, ao fundamento de ausência de manifestação expressa acerca da competência da ação à luz do Tema 1.075/STF e do artigo 93 do CDC.

Em juízo de retratação, este órgão colegiado exerceu retratação positiva, reconhecendo que o acórdão anterior não observara o item II do Tema 1.075/STF, motivo pelo qual deu parcial provimento ao recurso para limitar os efeitos da sentença aos limites territoriais da competência do órgão prolator.

Posteriormente, ao apreciar o Recurso Especial, a Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti deu-lhe provimento, assentando que, embora o Tribunal de origem tenha limitado os efeitos territoriais da sentença, permaneceu sem enfrentamento a alegação relativa à própria competência do Juízo da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar a ação civil pública desde a origem, considerada a extensão nacional dos pedidos formulados e a disciplina do artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça anulou o acórdão proferido nos embargos de declaração e determinou o retorno dos autos a esta Corte para novo julgamento, com enfrentamento específico da questão atinente à competência do Juízo da Comarca de Rondonópolis, à luz do artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor.

Vieram-me os autos conclusos para cumprimento da determinação da Corte Superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Com efeito, ao apreciar anteriormente o recurso, esta Câmara limitou os efeitos territoriais da sentença aos limites da competência do órgão prolator, em observância ao Tema 1.075 do Supremo Tribunal Federal. Todavia, permaneceu sem enfrentamento a questão antecedente e logicamente prejudicial relativa à própria competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis para processamento da ação coletiva originária.

Da análise da petição inicial, verifica-se que o SINDICAM/MT ajuizou a presente ação civil pública na qualidade de substituto processual dos transportadores rodoviários autônomos de bens do Estado de Mato Grosso, postulando provimento jurisdicional destinado à observância, pelas requeridas, do disposto no artigo 11, § 5o, da Lei n.o 11.442/2007, em relação às operações de carga e descarga realizadas em suas unidades.

A pretensão coletiva deduzida, portanto, não se limitou aos interesses de transportadores domiciliados na Comarca de Rondonópolis, tampouco aos efeitos locais da atividade empresarial desenvolvida naquela circunscrição judiciária, mas foi formulada em favor de categoria profissional de abrangência estadual, com evidente projeção para além dos limites territoriais do juízo singular.

Nessa perspectiva, incide a regra prevista no artigo 93, II, do Código de Defesa do Consumidor
[1]
, aplicável às ações coletivas por força do artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública. Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO ADMINISTRATIVO DE ALCANCE LOCAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO LOCAL – ART. 2o DA LEI 7.347/85 C/C ART. 93, I, DO CDC - CONFLITO PROCEDENTE. [...] 2 -
Tal sistemática de interpretação quanto à competência se dá pelo fato de que em se tratando de Ação Civil Pública para tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, necessário se faz a aplicação conjunta com a Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), uma vez essas leis formam um microssistema. (art. 2o da Lei 7.347/85 c/c art. 93 do CDC).
3 – Conflito Negativo de Competência julgado procedente. (N.U 1017605-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020)

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.075 da repercussão geral (RE n.o 1.101.937), declarou a inconstitucionalidade da redação conferida ao artigo 16 da Lei n.o 7.347/1985 pela Lei n.o 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original, afastando a limitação territorial dos efeitos da sentença coletiva aos limites da competência do órgão prolator. Na mesma oportunidade, a Corte Suprema fixou a tese de que,
tratando-se de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o disposto no artigo 93, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor
(RE 1101937, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021).

Assim, embora os efeitos da sentença coletiva não se restrinjam territorialmente ao órgão prolator, a definição da competência para processamento da demanda coletiva continua submetida às regras previstas no microssistema processual coletivo.

Tratando-se de demanda voltada à tutela de direitos cuja abrangência extrapola os limites locais da comarca do interior, a competência territorial para processamento da ação desloca-se ao foro da Capital do Estado, nos termos do artigo 93, inciso II, do CDC.

Nesse sentido, inclusive, foi a premissa adotada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça ao determinar a devolução dos autos para exame da matéria, consignando a necessidade de enfrentamento específico da competência do Juízo da Comarca de Rondonópolis “considerando a extensão nacional dos pedidos iniciais e a regra estabelecida no artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor”.

Desse modo, reconhecida a incompetência territorial absoluta do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis para processamento da presente ação coletiva, impõe-se a desconstituição da sentença, com remessa dos autos à Comarca de Cuiabá/MT, resguardada a possibilidade de ratificação dos atos decisórios pelo juízo competente.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a NULIDADE DA SENTENÇA diante incompetência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para processamento da presente ação civil pública e DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS à Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos do artigo 93, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

[1]
“
Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local:

I – no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;

II – no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026